Tribunal: TJMT
Processo: 1026123-35.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026123-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (AGRAVANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
1)

PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MP
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INABIL PARA SUSPENDER OU REESTABELECER O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL (SÚM. 700, STF) – AGRAVO NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
2) MÉRITO
:

CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS, EX OFFICIO,
NOS MOLDES DO ART. 654, §2º, DO CPP
- DECISÃO INDEFERITÓRIA DE HOMOLOGAÇÃO DOS ATESTADOS DE TRABALHO, TIDOS COMO PRECÁRIOS – DOCUMENTOS REMETIDOS PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO – FALHA NA FISCALIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPINGIDA AO REEDUCANDO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA – PRECEDENTES STJ
– AGRAVO
NÃO CONHECIDO E,
DE OFÍCIO
,
CONCEDIDO

HABEAS CORPUS

PARA HOMOLOGAR OS ATESTADOS DE TRABALHO, PARA EFEITOS DE REMIÇÃO DE PENA –

DECISÃO
DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
Segundo sedimentada jurisprudência, o pedido de reconsideração não é capaz de suspender ou interromper o prazo recursal, mormente quando formulado após o transcurso do lapso legal para eventuais recursos. Agravo não conhecido, diante da intempestividade recursal.

2 –
Os atestados de trabalho, emitidos pelo sistema penitenciário, por si só, são aptos a comprovar os dias efetivamente trabalhados pelo reeducando na unidade prisional, devendo servir para fins de remição de pena. As falhas no preenchimento dos respectivos atestados não têm o condão de invalidar os trabalhos prestados, pois a falha na fiscalização por parte do Sistema Prisional não pode recair como punição ao reeducando, além de implicar em violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto a tempo e modo por
Evandro Luz Santana
, contra a decisão anexada sob o Id. 162259185, pela qual nos autos do
Executivo de Pena n. 0016253-42.2009.8.11.0042
- SEEU, foi
indeferido parcialmente
o pedido de remição de pena referente aos períodos de
junho/2015 a março/2015, de fevereiro/2017 a fevereiro/2018, de janeiro/2019 a março/2020 e julho a dezembro/2021.
(ID. 188304179).

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, a fim de que
sejam reconhecidos os referidos períodos para fins de remição de pena. (ID. 188904178)

Em
contrarrazões
, o
parquet
requer que o agravo seja
desprovido
(Id. 188904182).

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 188904183).

A d.
PGJ
é pelo
não conhecimento do recurso
, diante da
intempestividade
, se ultrapassado este ponto, pelo
provimento
do recurso, conforme parecer cuja ementa segue em transcrição (Id. 190765686):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A REMIÇÃO DE DIAS DA PENA –
Pedido para remir os dias trabalhados nos períodos de junho/2015 a março/2016, de fevereiro/2017 a fevereiro/2018, de janeiro/2019 a março/2020, de julho a dezembro de 2021 – Preliminar de não conhecimento arguida pelo Ministério Público de piso – Pedido de reconsideração não suspende ou interrompe prazos processuais –
Pelo acolhimento da preliminar de intempestividade do recurso
– Mérito – Alegações procedentes – Atestado de trabalho subscrito pelo diretor de estabelecimento prisional e servidor possuem fé pública – Desnecessidade de apresentação da folha de frequência – Parecer pelo
provimento
do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante
Evandro Luz Santana
, cumpre pena unificada de 46 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, atualmente em regime fechado (7 Guias de Execução Penal), pelos seguintes crimes:

1. Guia de Execução Penal n. 0000544-66.2019.8.11.0025
- Organização Criminosa e Tráfico de Drogas (
Crime Comum e Equiparado a Hediondo
) - Data do Fato: 01/07/2018 - Data do Trânsito em Julgado: 15/06/2022;

2. Guia de Execução Penal n. 0000000-00.0000.2.00.9123
: Roubo (
Crime Comum
) - Data do Fato: 11/02/2009 – Trânsito em julgado: 15/03/2010;

3. Guia de Execução Penal n. 0000000-00.0000.0.20.0616
: Receptação (
Crime Comum
) - Data do Fato: 21/01/2006 – Data do Trânsito em Julgado: 14/01/2009;

4. Guia de Execução Penal n. 0038160-29.2016.8.11.0042
- Organização Criminosa (
Crime Comum
) - Data do Fato: 10/06/2016 - Data do Trânsito em Julgado: 12/07/2018;

5. Guia de Execução Penal n. 0011558-50.2006.8.11.0042
: Roubo (
Crime Comum
) - Data do Fato: 15/11/2006 – Trânsito em julgado: 11/06/2007;

6. Guia de Execução Penal n. 0004811-29.2014.8.11.0002
: Falsificação de Documento Público (
Crime Comum
) - Data do Fato: 11/02/2014 – Data do Trânsito em Julgado: 04/08/2014;

7. Guia de Execução Penal n. 0001379-54.2019.8.11.0025
: Homicídio Qualificado (
Crime Hediondo
) - Data do Fato: 06/02/2019 – Trânsito em julgado: 16/10/2022.

Vejo dos autos que após a juntada da Certidão nº 039/2023 (ID. 188943678 – Pág. 192/204 e 188943679 – Pág. 1/56), em que a Penitenciária Central do Estado remeteu ao juízo da execução diversos atestados de trabalho que se encontravam arquivados, a defesa formulou pedido de homologação dos dias remidos (ID. 188943681 – Pág. 29/31, cuja decisão foi proferida, em 14/06/2023, momento em que entendeu por bem não homologar o período relativo a
junho/2015 a março/2016, de fevereiro/2017 a fevereiro/2018, de janeiro/2019 a março/2020, de julho a dezembro de 2021
, por entender precários os documentos remetidos ao juízo de execução.

E de início,
acolho a preliminar aventada pelo Ministério Público
diante da
intempestividade do agravo
, interposto em 04/10/2023.

De fato, a decisão que deferiu parcialmente o pedido de remição, deixando de homologar os períodos de junho/2015 a março/2016, de fevereiro/2017 a fevereiro/2018, de janeiro/2019 a março/2020, de julho a dezembro de 2021, foi proferida em
14/06/2023
(Id. 188943681 - Págs. 79/8).

Intimada da decisão, a defesa opôs embargos de declaração no dia 20/06/2023, os quais não foram conhecidos, conforme decisão exarada em data de
02/08/2023
(ID. 188943682 – Pág. 125/126).

Nesse interregno, a defesa apresentou
pedido de reconsideração
datado de
29/07/2023,
o qual foi indeferido no dia
21/08/2023
(ID. 188943682 – Pág. 131/132) e, desta decisão, novamente opostos embargos declaratórios em data de 22/08/2023, os quais não foram conhecidos, conforme decisão exarada em
25/09/2023
(ID. 188943682 – Pág. 175/177.

Somente então, a defesa interpôs o presente Agravo em Execução, no dia 04/10/2023.

Conforme sabido, a
decisão denegatória de pedido de reconsideração
, não suspende e nem interrompe o prazo recursal; logo, o quinquídio para interposição de
agravo
deve ser contado a
partir da intimação da primeira decisão
, sob pena de
intempestividade
.

Desta e. 3ª Câmara Criminal:

“O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper, suspender ou restabelecer prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução. (N.U 1001559-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Destaco que, conforme preceitua o art. 1.026 do CPC:
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Nesse viés, entendo que a insurgência deveria ter sido apresentada logo após a decisão referente aos Embargos de Declaração, emanada em data de
02/08/2023
(ID. 188943682 – Pág. 125/126).

Assim, impossível conhecer o recurso, ante a sua intempestividade.

2. Da concessão de ordem de
Habeas Corpus
, de ofício.

Em seu parecer, a d. PGJ reconhece o direito do agravante em ter homologado os atestados de trabalho, para fins de remição de pena.

Não há como analisar o pedido em sede de agravo em execução, em razão da intempestividade do recurso, porém, a teor do disposto no
§2º
do art.
654, CPP,
os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de
habeas corpus
quando, no curso de processo,
verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

In casu
, entendo ser necessário a homologação dos atestados de trabalho, para fins de remição de pena, vez que estas foram remetidas pela Instituição Penal, não podendo o Reeducando ser penalizado pela falha na administração do próprio presídio, que não fornecem os meios adequados para a fiscalização dos trabalhos desenvolvidos pelos penitentes.

Oras, o art. 126 da Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo, sendo que tal benefício objetiva contribuir com a ressocialização do apenado que, efetivamente se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por trabalho, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho (art. 126, § 1º, II).

Sobre o tema, assim leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...). Tempo de trabalho: deve o condenado desenvolver três dias de trabalho para obter o desconto de um dia de pena. O dia trabalhado deve ter, no mínimo, seis horas e, no máximo, oito, com descanso aos domingos e feriados (art. 33, caput, LEP). Note-se ser o período base para o dia de trabalho computado para a remição o montante de seis horas. Se o condenado trabalhar oito, duas horas ficam anotadas em sua ficha para posterior utilização, ao formar outras seis horas. Além disso, é viável o estabelecimento de horário especial de trabalho, conforme as peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, para serviços de conservação e manutenção do presídio (art. 33, parágrafo único, LEP)”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 342 –
e-book
).

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“(...) A remição da pena pelo trabalho se perfaz à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, conforme dispõe o art. 126, § 1º, inciso II, da LEP. E, nos termos do art. 33 da mesma Lei, considera-se dia trabalhado aquele em que cumprida jornada não inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, a não ser quando há estipulação de horário especial (parágrafo único do art. 33, da LEP) ou limitação de horário pela própria penitenciária (RHC n. 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 27/4/2017). (...)”.
(STJ, AgRg no HC 638.412/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Dessarte, o atestado de trabalho e de estudo ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio deve especificar a jornada desempenhada pelo apenado, pois somente diante dessa informação é que se poderá realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.

Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que a autoridade administrativa deve “
manter no estabelecimento penal o registro do trabalho e do estudo desenvolvido no interior do estabelecimento penal como também as jornadas de trabalho externo”
, pois “
são a prova dos dias de trabalho ou estudo do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição
” (Execução Penal, 12ª ed., Ed. Atlas, pág. 599).

In casu
, o atestado de trabalho de ID. 188943678 – Pág. 192/204 e 188943679 – Pág. 1/56 dá conta de que o agravado trabalhou nos meses de junho/2015 a março/2016, de fevereiro/2017 a fevereiro/2018, de janeiro/2019 a março/2020, de julho a dezembro de 2021, os quais somam
1.152 dias
de trabalho, em diversas áreas na unidade prisional, especificando o número de dias a cada mês trabalhado, sendo que alguns atestados de trabalho não detalham a carga horária, bem como não foram devidamente assinadas pelo supervisor do sistema prisional.

Contudo, os referidos documentos pertencem ao sistema prisional e, conforme certidão que as encaminharam ao Poder Judiciário, estavam devidamente arquivadas.

Necessário homologar os atestados de trabalho e, consequentemente, conceder os dias remidos ao Reeducando, pois certamente contribuirá para sua ressocialização, além do que a ele não pode ser atribuída a responsabilidade pelas deficiências e precariedades do sistema penitenciário, o qual tem por responsabilidade fiscalizar os trabalhos desenvolvidos pelos reeducandos e, tomar as medidas necessárias para prestar as informações necessárias ao Poder Judiciário.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO E PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA REMIÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADOS DE ESTUDO E DE TRABALHO FORNECIDOS PELO DIRETOR, PEDAGOGA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA UNIDADE PRISIONAL – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Os atestados de trabalho e de estudo devidamente assinados pelo diretor, pela pedagoga e assistente administrativo da unidade prisional são aptos à comprovação dos dias efetivamente trabalhados/estudados pelo reeducando para fins de remição da pena.
Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho/estudo diária prestada, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional.
Agravo em execução conhecido e desprovido.(TJ-MT 10053059620228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022)

Destaco que
a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
reputa suficiente a mera emissão de Atestado de Trabalho/Estudo para fins de cômputo da remição, confeccionado pela autoridade administrativa da respectiva unidade prisional, em prestígio aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança,
in verbis:

(...)1.
Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução
( HC n. 312.486/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/6/2015).

(...) 5.
Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança (...) ”.
( HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019). Destaquei.

Tendo isso em mente, neste momento, manter a invalidação dos documentos públicos revestido de

presunção relativa de veracidade não infirmada por prova em contrário, para impedir a concessão da
benesse
ao condenado representa preciosismo injustificado, principalmente da reconhecida “
falha”
do sistema penitenciário Mato-Grossense em fiscalizar os trabalhos realizados pelos reeducando, o que, por certo, impede ao diretor
“recuperar”
esse controle de jornada a fim de instruir o documento.

Vale ressaltar que, malgrado os atestados de trabalho não tenham sido preenchidas corretamente, pode-se constatar que o Diretor da Unidade Prisional indicou a matrícula do Reeducando (2886), a função e o tempo despendido de cada função, os quais totalizam 1.152 dias trabalhados na Penitenciária Central do Estado, nas seguintes funções:

·

Babeiro – Raio 4 – junho a novembro de 2015;

·

Faxina Interna – Raio 4 – dezembro de 2015 a março de 2016;

·

Serviços Gerais – Raio 5 – fevereiro a agosto de 2017;

·

Faxina Interna – Raio 4 – setembro de 2017 a fevereiro de 2018;

·

Serviços Gerais – Raio 5 – janeiro de 2019 a março de 2020;

·

Entregador de Refeições – Shelter – julho a dezembro de 2021.

Cabia ao Estado, através do Sistema Penitenciário lançar mão dos meios necessários para a fiscalização dos serviços prestados pelo reeducando, não podendo a falha do Estado recair sobre ele em forma de penalização, em não reconhecer o trabalho por ele despendido.

Assim, entendo necessária a reforma da decisão, para homologar os atestados de trabalho atinentes aos períodos de junho/2015 a março/2016, de fevereiro/2017 a fevereiro/2018, de janeiro/2019 a março/2020, de julho a dezembro de 2021, devendo-se remir os dias trabalhados na forma do art. 126, §1º, inc. II, da LEP.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
não conheço do recurso
diante da sua intempestividade; no entanto,
de ofício
, concedo ordem de
habeas corpus
,
com fulcro no artigo 654, §2º, do CPP e no art.150 do RITJMT,
e
reformo
a decisão para
homologar
os atestados de trabalho
atinentes aos períodos

de
junho/2015 a março/2016, de fevereiro/2017 a fevereiro/2018, de janeiro/2019 a março/2020 e julho a dezembro/2021,
determinando, ainda, que o Juízo da Execução Penal promova a
remição dos dias trabalhados nos moldes do art. 126, § 1º, inc. II, da LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023